Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702616-10.2020.8.07.0009 RECORRENTE: RANDERSON GOMES TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Quem possui munições de uso restrito no interior de sua residência e porta arma de fogo e munições de uso permitido no interior de seu veículo incide nas penas cominadas aos crimes previstos nos artigos 14 e 16 da Lei n. 10.826/03, ficando afastado o reconhecimento de crime único. 2. Segundo o STF, para a incidência do princípio da insignificância devem estar presentes os seguintes requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso concreto, além da munição de uso restrito encontrada na residência do recorrente, também foram descobertos outros artefatos, o que torna elevado o grau de reprovabilidade da conduta, repelindo o enquadramento do caso nas balizas jurisprudenciais. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sustentando que a apreensão de cinco munições desacompanhadas de artefato apto a deflagrá-las autoriza a aplicação do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora afastou o princípio da insignificância com base na assertiva de que “Em que pese o acusado mantivesse uma única munição de uso restrito, em sua residência também foram encontradas, conforme acima citado, uma arma de fogo artesanal, tipo espingarda e um estojo, calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (ID Num. 22301995 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017